Tribunal: TJES
Processo: 5002364-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002364-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROMEU SEIXAS PINTO NETO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de
o
embargante apontar mácula no julgado recorrido, inexiste vicissitude a ser sanada pela via dos aclaratórios.

2
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002364-60.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ROMEU SEIXAS PINTO NETO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por ROMEU SEIXAS PINTO NETO
,
em face de acórdão proferido por esta e. Câmara Cível,
de relatoria do Eminente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.,
cujo
decisum

conheceu e deu
provimento ao
s aclaratórios opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
para fi
x
ar honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do embargante, no percentual de “
10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, assim compreendido o excesso decotado do feito satisfativo, levando em conta a simplicidade da causa, o tempo e duração do incidente e, ainda, o lugar de trabalho do representante do ente público, a teor do art. 85, §3º, I, do CPC.
”

Em suas razões, sustentou que “
o Estado do Espírito Santo interpôs dois agravos de instrumentos exatamente iguais, porém um contra decisão proferida na execução fiscal e outro contra decisão proferida nos embargos à execução, visando atingir o mesmo propósito
”.

Destacou que “
enquanto um acórdão autorizou o prosseguimento do cumprimento de sentença n. 0010641-93.2011.8.08.0024, outro rechaçou a pretensão do peticionário, havendo, portanto, contradição a ser eliminada, nos termos do inciso I do artigo 1.022 do CPC.
”

Pontuou que “
a contradição supra, além de impedir que o embargante prossiga com o cumprimento de sentença, viola, sobejamente, o parágrafo 3º do artigo 55, o artigo 59 e o parágrafo único do artigo 930, todos do CPC, na medida em que não foi observada a prevenção atribuída à Desembargadora Eliana Junqueira
”.

Nestes termos, req
uereu
o
provimento do recurso para que
seja sanada
a contradição apontada,
a fim de que “
seja autorizado o
prosseguimento do cumprimento de sentença n. 0010641-93.2011.8.08.0024
”.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso
de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, depreendeu-se
qu
e
o pedido de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios seja processado nos autos dos Embargos à Execução
,
que
a verba honorária sucumbencial devida pela Fazenda Pública corresponda a 5% do valor atualizado da causa
e que
o termo inicial dos juros de mora seja computado a partir da intimação do Fisco em relação ao pedido satisfativo.

Referida compreensão restou integralizada por esta e. Câmara ao julgar os aclaratórios opostos pelo ente público
e, considerando o êxito no resultado da impugnação ao cumprimento de sentença, arbitrou “
honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, assim compreendido o excesso decotado do feito satisfativo
”.

Nestes termos, restou expressamente consignado na ementa que “
O pedido de cumprimento do capítulo da sentença homologatória de reconhecimento da pretensão que condenou o Fisco Estadual ao pagamento de honorários advocatícios
deve ser processado nos autos dos Embargos à Execução nos quais foi proferida a decisão
, no exato percentual definido no título, sob pena de excesso da cobrança.
”

Destarte, sabe-se que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA.
PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
1. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão. 2. No caso, não ficou demonstrada a ocorrência de contradição no julgado embargado, o que impede o acolhimento dos embargos de declaração. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (
STJ
; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.041.164/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de
10/5/2023.
)

Não suficiente, cumpre salientar inexistir
a ventilada
contradição entre a compreensão firmada por este órgão colegiado no presente recurso de agravo de instrumento,
manejado perante decisão lavrada na Execução fiscal nº 0010641-93.2011.8.08.0024,
com a adotada,
posteriormente
, na irresignação tombada sob o nº 5002366-30.2020.8.08.0000,
interposta em face de
decisão proferida nos Embargos à Execução Fiscal nº 0010350-21.2016.8.08.0347.

Isso porque, consoante
a íntegra do dispositivo
do acórdão do recurso de agravo de instrumento nº 5002366-30.2020.8.08.0000,
este não vai de encontro à conclusão, adotada nestes autos, de que “
O pedido de cumprimento do capítulo da sentença homologatória de reconhecimento da pretensão que condenou o Fisco Estadual ao pagamento de honorários advocatícios
deve ser processado nos autos dos Embargos à Execução nos quais foi proferida a decisão
”.

Registre-se que, para além de não terem sido inobservadas, no presente recurso, pelo Eminente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR., relator originário, as regras de prevenção, eis que interposto
anteriormente
ao processo nº 5002366-30.2020.8.08.0000, referida violação, caso existente, encontrar-se-ia superada pela Súmula 235/STJ.

Por fim, ainda que assim não fosse, referida irregularidade deveria ter sido apontada pelo interessado em sua primeira oportunidade de manifestar-se nos autos, ao que não se atentou, particularidade que ganha especial destaque na hipótese face o firme entendimento jurisprudencial, alicerçado no princípio da boa-fé processual, de rechaçar a famigerada nulidade de bolso ou de algibeira eventualmente suscitada.

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar relator.